Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704701-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BARROS DE MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A questão posta a exame diz respeito, essencialmente, a falha informacional antes e após a implantação do dispositivo ESSURE na autora-apelante. Compulsando-se os autos, verifica-se que, no "Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para realização de procedimento médico de colocação de dispositivo intra-tubário - Essure" acostado em diversos IDs como, por exemplo, ID 27416754 e ID 27417057, não constam nem o nome do médico que realizou o devido esclarecimento, nem a data e local em que teria havido a manifestação de vontade da autora após ser devidamente informada sobre todos os pormenores do referido procedimento. Diante disso, determino que o Distrito Federal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, traga aos autos, caso exista, o completo "Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para realização de procedimento médico de colocação de dispositivo intra-tubário - Essure". Vindo ou não resposta, vista à parte autora. Após, conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora